Tribunal: TJES
Processo: 5016182-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016182-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016182-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Gesimiel Ribeiro Batista, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Inicialmente, é indispensável explicitar que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em razão disso, determinou o magistrado de primeira instância a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Após atenta análise dos poucos documentos juntados aos autos, verifico assistir razão ao magistrado de primeira instância.

Isso porque, em consulta ao sistema EJUD e INFOPEN, pude observar que Gesimiel ostenta uma condenação (Processo nº 0000844-05.2011.8.08.0021) pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal também pela prática do crime de homicídio (Processo 0007599-40.2014.8.08.0021).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva de Gesimiel é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da reiteração delitiva, conforme acima pontuado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora, inclusive, por meio de e-mail institucional da unidade judiciária.

Ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.